Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA LIMINARMENTE. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSE DO IMÓVEL PELO AGRAVADO DESDE 1991. OBRIGAÇÃO DOS ALIENANTES E SUCESSORES DE HONRAREM NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELO DE CUJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada não trata das questões relativas a intempestividade e preclusão; recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância.
2. Os documentos colacionados (termo de compromisso, atestado de compromisso, notas promissórias, recibos de pagamentos, recibos de taxas condominiais e de consumo água em nome do recorrido) são no sentido de que o agravado detém a posse do imóvel em litígio desde 1991, cabendo ao alienante e seus sucessores honrar o negócio firmado pelo de cujus, na forma fixada na decisão recorrida. 2.1. Ausente dano irreparável ou de difícil reparação na manutenção do agravado na posse do imóvel, dado o fato do longo tempo decorrido relativo à posse do imóvel por ele demonstrada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.